Tribunal: TJES
Processo: 5005901-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005901-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIVALDO NASCIMENTO ARAUJO

AGRAVADO: NAXTER COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se pretende o fornecimento de novo veículo em condições de uso em virtude de eventuais vícios do carro adquirido pela agravante.

2. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Demanda-se elementos contundentes que atestem o nexo de causalidade a fim de se deferir a tutela provisória requerida nos casos que envolvem responsabilidade civil por eventual vício em veículo adquirido.

4. Minora a verossimilhança da narrativa inicial o fato de o veículo adquirido ser seminovo e ter nos autos contrato com cláusula de vistoria com concordância do autor. Com isso, o direito alegado pelo autor impõe dilação probatória para se verificar a eventual responsabilidade da revendedora de veículos, não se verificando os requisitos prescritos no art. 300 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005901-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GIVALDO NASCIMENTO ARAUJO

AGRAVADO:
NAXTER COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GIVALDO NASCIMENTO DE ARAÚJO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da
ação de obrigação de fazer
n. 5012395-92.2024.8.08.0035 por ele ajuizada em face de
NAXTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
e de
NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMÓVEIS - EIRELI - EPP
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscita a preliminar de perda do objeto do recurso. Diante da precedência da questão em relação ao mérito, passo ao seu exame.

No entanto, o argumento da agravada é no sentido de que o veículo objeto da controvérsia está em perfeito estado de uso e em posse do agravante. Tal alegação se confunde com o próprio mérito do recurso, sendo apreciada naquela oportunidade.

Com isso,
não conheço da preliminar.

Quanto ao mérito, o agravante devolve ao exame deste Colegiado sua irresignação perante o indeferimento da tutela provisória pugnada na Origem.

Em seu agravo de instrumento, o recorrente renova a narrativa fática inicial, dizendo que o veículo adquirido junto às agravadas apresenta supostos vícios que o impossibilita de utilizar o automóvel. Afirma que os problemas ocorridos imediatamente após a compra do carro levam à compreensão de que foi vendido com defeito. Diz que levou o veículo diversas vezes na oficina, tendo problemas em plena viagem. Alega que, embora tenha vistoriado o automóvel no momento da compra, é parte mais vulnerável no processo, não possuindo condições técnicas de avaliar as condições do veículo.

Com efeito,
“o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

E, após a formação do contraditório, em exame definitivo da questão,
entendo que os argumentos recursais não merecem prosperar
. Explico.

A controvérsia dos autos originários se estabelece na eventual responsabilidade das agravadas a respeito dos supostos vícios no veículo automotor adquirido pelo agravante.

O autor colacionou diversas conversas por meio de aplicativo de mensagens que apenas demonstram inúmeras tratativas relacionadas à compra e aos reparos do veículo, não sendo prova suficiente da eventual responsabilidade pelos problemas alegados pelo autor.

Muito embora a cláusula contratual de vistoria e ciência da condição do veículo possa ser contraposta com outras provas, estas inexistem atualmente nos autos, não havendo como desconsiderar que, ao menos em análise sumária, há indícios que o autor, ora agravante, concordou com as condições do veículo.

Não se pode perder de vista que o veículo adquirido é usado, não se observando previsão de substituição do veículo em caso de vício no produto, conforme requerido pelo agravante. Isso, inclusive, é corroborado nas contrarrazões da agravada, que informou que o carro possui ano de fabricação 2013/2014.

Esses elementos revelam que o objeto litigioso necessita de aprofundamento probatório para dirimir a controvérsia relativa à responsabilidade pelos supostos danos causados, possibilitando, assim, prova técnica ou oral que permita se inferir a existência dos vícios e sua relação com a atividade das rés.

No mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO EM VEÍCULO USADO – DECISÃO DETERMINOU DEPÓSITO DO VALOR PAGO COM BASE EM LAUDO UNILATERAL – UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Não havendo comprovação efetiva de que o veículo foi vendido com vícios ocultos, o que somente poderá ser evidenciado após a instrução do feito, entendo que a manutenção do status quo é medida salutar, inexistindo, até então, qualquer obrigação da agravante no depósito do valor pago pelo automóvel. 4. As alegações trazidas demandam maior profundidade da análise probatória, o que é inviável de ser realizado nesta estreita via recursal. A instrução probatória completa é absolutamente necessária a fim de se analisar o pleito do autor, ora agravado, de modo que os requisitos para a concessão da antecipação da tutela não estão, sequer, minimamente preenchidos, devendo ser indeferida a tutela provisória por ele pretendida. 5. Recurso provido, decisão reformada (TJES, AI 5012078-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, jul. 05/02/2024).

Nesses termos, não constato elementos suficientes que corroborem com a probabilidade do direito do autor, o qual deverá ser instruído em fase oportuna do processo. Além disso, não restou evidenciada lesão grave e de difícil reparação, porquanto eventuais danos poderão ser apurados caso se conclua de modo diverso em cognição exauriente.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões